Tribunal: STF
Processo: Rcl 82665
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual que negou provimento ao recurso do ente público e manteve a determinação de primeira instância para o fornecimento do medicamento Apixabana nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003908-13.2025.8.21.9000. 



    O autor da reclamação sustenta, em síntese, que a decisão judicial desrespeitou frontalmente os paradigmas firmados por esta Suprema Corte, notadamente a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), bem como a Súmula Vinculante nº 61 e o Tema 006 da Repercussão Geral (RE 566.471). 



    Relata que a ação foi ajuizada para obter o fornecimento de Apixabana para tratamento de Diabetes Mellitus e Fibrilação Atrial, tendo a tutela de urgência sido deferida e, posteriormente, mantida em sede de agravo.



    Alega que, conforme as diretrizes estabelecidas nesta Corte, a concessão judicial de fármacos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) exige a observância de requisitos cumulativos, os quais teriam sido ignorados pelo acórdão reclamado que não analisou o ato administrativo da CONITEC que deliberou pela não incorporação do medicamento, nem exigiu que o paciente demonstrasse, por meio de evidências científicas de alto nível, a segurança e a eficácia do tratamento pleiteado.



     Enfatiza que a decisão judicial desconsiderou a expertise técnica da CONITEC, que, por meio da Portaria SCTIE/MS 11/2016, optou por não incorporar o fármaco. 



    Aponta que o ônus probatório do autor da ação originária também não foi cumprido, pois a determinação judicial se baseou unicamente em laudo médico particular, desprezando, inclusive, nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) que se manifestou desfavoravelmente à concessão.



    Em caráter liminar, requer-se a suspensão dos efeitos da decisão que impôs o fornecimento do medicamento, ou, alternativamente, a suspensão do processo de origem. 



    No mérito, pleiteia-se a cassação do ato reclamado, a fim de que outro seja proferido em estrita observância aos requisitos cumulativos definidos nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se dos autos que Wilson Juliano Lehnhard ajuizou ação cominatória contra o Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de obter, em caráter liminar e definitivo, o fornecimento do medicamento Apixabana 5 mg, necessário ao tratamento de diabetes melitus e fibrilação atrial. (eDOC 2)



    Enfatiza que o medicamento não faz parte daqueles disponibilizados pelo SUS, mas que a não incorporação do fármaco pela Conitec é ilegal e injustificável quando, após a deliberação, surgem novos estudos científicos que demonstram a eficácia do tratamento, alterando substancialmente o cenário que fundamentou a decisão inicial.



    Afirma, ainda, que já se esgotaram as alternativas disponibilizadas pelo SUS, não sendo indicada a substituição do fármaco prescrito, devendo prevalecer o laudo médico do profissional habilitado que indicou a substituição da medicação.



    O pedido de tutela de urgência foi deferido em 6.3.2025, para “(...) que os demandados forneçam os fármacos APIXABANA 5 mg (60 cp/mês), gratuitamente para a parte autora, no prazo de 10 dias”. (eDOC 3, p. 89). 



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, ao qual foi negado provimento, com base nos seguintes fundamentos:



    “Para fins de concessão de medicamentos não incorporados, passou-se a exigir um exame criterioso do Judiciário, sobretudo quanto ao ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa. 



    Entretanto, essa verificação ficou restrita à regularidade do procedimento e de sua legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir a decisão do administrador público, salvo se houver a comprovação de vícios que coloquem em dúvida sua legitimidade. Em resumo, deve-se verificar, tão somente, se o ato administrativo está em conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na legislação aplicável e nas diretrizes da política pública do SUS. 



    Por outro lado, restou definido, também, que a decisão de indeferimento administrativo deve ser fundamentada, como requisito intrínseco ao pressuposto da análise da legalidade.



    No caso dos autos, a negativa apresentada pelo Poder Público (evento 3, CERTNEG4) revela-se genérica e contrária às diretrizes estabelecidas no acordo firmado e aos fluxos aprovados pela Comissão Especial, na medida em que se revestem de simples certidões, sem maiores esclarecimentos quanto à ineficácia do fármaco ao trato da doença ou pela possibilidade de substituição por outros disponíveis na rede pública, motivo pelo qual se mostram insuficientes para atenderem aos requisitos estabelecidos no julgamento do Tema 1234 do STF. 



    A ausência no cumprimento das condições previstas, caracteriza violação aos princípios da legalidade e da motivação administrativa, vez que a decisão de indeferimento contraria princípios, constitucionais e legais, orientadores da atuação da administração pública. 



    Além disso, friso que o Estado tinha conhecimento da exigência de apresentação de certidão negativa devidamente fundamentada, consoante o tema acima, sendo que a inobservância das diretrizes, lá estabelecidas, resulta no indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto. 



    A despeito da concessão de tutela de urgência, necessária a verificação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC. Na hipótese de medicamentos não disponibilizados diretamente pelo Poder Público, devem ser observados os critérios cumulativos estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema 106, in verbis:



    (...)



    O laudo que embasa a pretensão autoral (evento 3, LAUDO7) é claro ao evidenciar a imprescindibilidade de uso dos fármacos prescritos, eis que a parte autora é acometida por diabetes melitus (CID 10 E11.6) e fibrilação atrial (CID 10 I48.0), sob risco de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Apesar de já ter sido submetida à fórmula indicada pelo SUS para o trato da patologia (metformina), tal não surtiu efeito, ao passo que os medicamentos ora prescritos implicam maior controle do quadro clínico. 



    No mais, embora não se possa descurar do zelo para com que o profissional do E-Natjus utilizou na elaboração do laudo anexado ao feito de origem (evento 3, NOTATEC12 ), estes não podem se sobrepor à avaliação realizada pelo médico assistente que acompanha o tratamento da parte autora, com a indicação do fármaco prescrito que se mostra imprescindível. 



    Ademais, verifico restar comprovada a incapacidade financeira da parte autora, que aufere renda familiar em valor inferior a três salários mínimos mensais, sendo que a aquisição mediante recursos próprios causará prejuízos à sua subsistência, sobretudo quando consabido que tais rendimentos sequer suprem itens de necessidade básica, sendo inviável cogitar da possibilidade de que parte seja revertida em prol da compra de medicamentos. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, mantendo incólume a decisão singular”. (eDOC 4, p. 2/3, grifo nosso)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual a União sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao determinar o fornecimento do medicamento pleiteado, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, a seguir transcritos:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    (...) 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Por oportuno, menciono ainda o que restou definido por esta Corte no julgamento da Súmula Vinculante 61 e do Tema 6 da repercussão geral:



    Súmula vinculante n. 61



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Pois bem.



    Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.



    No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    Conforme mencionado acima, a decisão que confirmou o deferimento da medida liminar, determinando o fornecimento do fármaco APIXABANA 5 mg (60 cp/mês), gratuitamente para a parte autora, proferida em 4.2025, amparou-se nos seguintes fundamentos: i) a negativa apresentada pelo Poder Público quanto à não incorporação do medicamento “revela-se genérica e contrária às diretrizes estabelecidas no acordo firmado e aos fluxos aprovados pela Comissão Especial, na medida em que se revestem de simples certidões, sem maiores esclarecimentos quanto à ineficácia do fármaco ao trato da doença ou pela possibilidade de substituição por outros disponíveis na rede pública, motivo pelo qual se mostram insuficientes para atenderem aos requisitos estabelecidos no julgamento do Tema 1234 do STF”; ii) laudo médico que aponta para a gravidade da doença e a ausência de substituto terapêutico; iii) impossibilidade financeira do beneficiário de custear o tratamento (eDOC 4).



    Desse modo, consignou-se que o medicamento pleiteado encontra-se registrado na ANVISA, mas não foi incorporado pelas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, assentou-se evidenciada a hipossuficiência de recursos da parte autora para a aquisição do medicamento solicitado e que, segundo o laudo médico, a demora ou a inadequação do atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à saúde da paciente.



    Registre-se que, embora de fato, pareçam genéricos os argumentos mencionados na Portaria nº 11/2016, colacionada pelo Estado do Rio Grande do Sul, os fundamentos sobre as razões da não incorporação do medicamento encontram-se no relatório da Conitec, os quais transcrevo, em parte:



    “As evidências atualmente disponíveis sobre eficácia e segurança dos novos anticoagulantes orais (apixabana, dabigatrana e rivaroxabana) para prevenção de AVC isquêmico são baseadas em ensaios clínicos fase III de não inferioridade. Não foram localizadas até o momento evidências estatisticamente significativas para apixabana e rivaroxabana em relação ao desfecho prevenção de AVC isquêmico.



    Vantagens oferecidas pelos novos anticoagulantes incluem a conveniência de não necessitar de testagem rotineira da coagulação (RNI) e a ausência de interações com alimentos. Dentre as desvantagens, além de seus maiores custos, destacam-se a impossibilidade de uso em pacientes com insuficiência renal grave, o uso em duas doses diárias, a impossibilidade de controlar seu efeito por testes laboratoriais, e a ausência de antídoto. Em relação à dabigatrana, os efeitos gastrointestinais impossibilitam o em uso em uma parcela dos pacientes”. (Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2016/relatorio_anticoagulantes_fibrilacaoatrial.pdf. Acesso em: 5.8.2025)



    Assim, não se sustentam os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau e no acórdão reclamado para negar a observância aos precedentes vinculantes firmados no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, sendo certa a desconsideração dos itens 2, "b", e 3,"a", do Tema 6 e os itens 4.1 e 4.2 e 4.3 do Tema 1.234/STF, na medida em que não analisaram a legalidade do ato administrativo de não incorporação do fármaco pela CONITEC. 



    No mesmo sentido, em situações análogas à dos autos, cito os seguintes julgados: Rcl 72.884/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 21.11.2024; Rcl 73.429, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 17.12.2024; e Rcl 74.116/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 13.12.2024, este último assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Ressalto, ainda, que, em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também pelo Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.



    Por fim, manifesto minha profunda solidariedade para com as pessoas portadoras de diabetes melitus e fibrilação atrial, reconhecendo os desafios emocionais e físicos enfrentados por elas em sua luta diária. 



    É imperativo, entretanto, que o eventual fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por determinação do Poder Judiciário observe rigorosamente as diretrizes estabelecidas por esta Corte, a fim de assegurar não somente a segurança do paciente e a eficácia terapêutica do tratamento, mas também a estabilidade da decisão judicial, prevenindo-se, assim, a indução de expectativas irreais e a consequente amplificação do sofrimento dos pacientes já vulnerabilizados pela própria patologia.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003908-13.2025.8.21.9000, e determinar que o referido órgão julgador profira nova decisão, conforme o entendimento desta Suprema Corte exarado nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral (art. 21, § 1º, do RISTF), no menor prazo possível, tendo em vista a gravidade da patologia que acomete o paciente.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 6 de agosto de 2025. 



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente